Tribunal: STF
Processo: ARE 1495595
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PANDEMIA COVID-19 PORTARIA MUNICIPAL Nº 38.430/2021 REDE PÚBLICA DE ENSINO AULAS PRESENCIAIS RETORNO GRADUAL E FACULTATIVO LEGALIDADE. 



    1. Pretensão à condenação do Município de Ferraz de Vasconcelos em obrigação de fazer consistente na proibição de abertura das unidades da rede pública de ensino municipal ou estadual no território municipal até o final da pandemia, de forma a impedir o retorno das atividades presenciais autorizada pelo Plano São Paulo. 



    2. Matéria que se insere no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, XII, CF) e competência suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF). Competência supletiva que deve ser interpretada e compreendida no contexto de defesa do interesse local, para suprir omissões e lacunas na legislação federal e estadual. 



    3. Ausência de característica local que fundamente a pretensão de impor ao Município a obrigação de, no exercício de competência suplementar, adotar medidas mais restritivas que as fixadas no âmbito estadual. Administração da crise sanitária que compete ao Poder Executivo. Ilegalidade da Portaria Municipal nº 38.430/2021 não demonstrada. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que a “volta das aulas presenciais nas escolas públicas estaduais aumentará a demanda por transporte público. O município pode aferir se isso é ou não possível em determinado momento, por conta da pandemia. Fatalmente haverá a demanda por maior funcionamento do comércio, porque as pessoas poderão ter necessidade de comprar mais coisas. Há os casos em que professores terão que viajar de um para outro município, o que elevará a necessidade de reparos em vias públicas, por exemplo, e, claro, tudo isso a aumentar a pressão pelos serviços municipais de saúde, face à probabilidade de aumento dos casos de contaminação pelo Coronavírus.”



    Ao fim, pede o provimento do recurso extraordinário a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Pretensão de reforma do acórdão que, confirmando a sentença de primeira instância, manteve a improcedência da pretensão de proibição de retorno das atividades docentes da rede pública de ensino municipal até o final da pandemia de COVID-19, por ausência de característica local que fundamentasse a adoção, pelo município de Ferraz de Vasconcelos, de medidas mais restritivas do que aquelas fixadas em âmbito estadual (Plano São Paulo). Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na violação constitucional meramente reflexa e na necessidade de reexame fático-probatório. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbice da Súmula 282 do STF. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Óbice da Súmula 284/STF. Reexame da decisão recorrida demanda incursão na legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Óbice da Súmula 636/STF. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279/STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto do Município de Ferraz de Vasconcelos) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada ilegalidade nas determinações da Secretaria de Educação para o retorno das atividades presenciais nas escolas do município. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor:



    “Com efeito, postula a apelante que, tendo o Estado de São Paulo permitido o retorno gradual das atividades docentes nas escolas, seja imputado ao Município o dever de, no exercício de sua competência suplementar, impor restrições mais severas do que as fixadas no âmbito estadual para proibir, no território municipal, a abertura das escolas públicas. Mais do que isso, pede a condenação do apelado na obrigação de impedir que o Estado imponha ou incentive o retorno de atividades escolares presenciais. 



    Nada obstante, as alegações feitas na petição inicial e reiteradas nas razões recursais não apontam qualquer situação específica e concreta que diferencie o Município de Ferraz de Vasconcelos dos demais, pelo que não se mostra ilegal a conduta administrativa que decide seguir o fixado no âmbito estadual. Descabido, diante da ausência de demonstração de interesse local distinto, imputar ao apelado o dever de, no exercício de competência suplementar, alterar de forma significativa e impactante a forma de ensino público no Município.



    Destarte, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no decreto municipal impugnado, porque não há direito subjetivo à permanência em trabalho remoto e se mostra descabida a pretensão de impor ao Município o dever de impedir que professores sejam convocados a retornar às escolas, pena de responsabilização civil. 



    Ao contrário, a despeito da grave crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19, a administração da crise é atribuição que a Constituição Federal comete ao Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário seguir no exercício de seu papel de sanar conflitos resistidos em face do ordenamento jurídico posto, o que não contempla o direito potestativo do servidor de se recusar a comparecer ao local de trabalho e exercer sua função remotamente.



    Nesse contexto, cabe à Administração definir a possibilidade e necessidade de suspensão das aulas presenciais. É questão de política pública que deve ser apreciada como um todo, com sopesamento dos vários interesses particulares e coletivos envolvidos com base em dados técnicos e científicos, segundo juízo de conveniência e oportunidade considerado pertinente para o enfrentamento da pandemia. 



    Assim, salvo manifesta ilegalidade ou abuso de poder, inexistente na espécie, não cabe ao Judiciário interferir na Administração, seja para impor a determinação de fechamento das escolas, seja para arbitramento de indenização em decorrência de adoecimento e morte decorrentes do comparecimento dos professores aos estabelecimentos escolares. Até porque inexiste ilegalidade ou ilicitude na atuação da Administração.



    Ademais, diante da evolução do calendário de vacinação, os professores representados certamente já foram imunizados, assim como boa parte dos alunos, estando todos protegidos contra a doença. Assim, e considerando que a Organização Mundial da Saúde OMS declarou em maio último o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional referente à Covid-19, na prática o fim do estado de pandemia, forçoso reconhecer que não se justifica a proibição de abertura das escolas. É como vem decidindo o Tribunal e esta E. Câmara:



    (...)



    Por essas razões, nega-se provimento ao recurso confirmando-se a r. sentença apelada.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.630, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18/08/2022; ARE 1.386.559, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.06.2022; ARE 1420949, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 06/03/2023; ARE 1.416.369, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/03/2023.



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada por oportunidade do julgamento da ADPF 672 e ADI 6.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, quanto à questão relacionada aos limites da atuação do Poder Judiciário no campo das políticas públicas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    ““(...) 



    As demais questões levantadas em caráter preliminar – como a alegada ausência de identificação precisa e delimitada dos atos concretos do Poder Público contra os quais se insurge (art. 3º, II, da Lei 9.882/1999), ou do descabimento de vários dos pedidos formulados por implicarem interferência do Poder Judiciário em políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo – confundem-se com a própria tese de violação aos preceitos fundamentais, tal como articulada pelo Requerente, e devem ser enfrentadas em conjunto com o mérito da arguição.



     (…) 



    A presente ADPF, na mesma linha, deve ser analisada sob a ótica da efetiva aplicação dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei 13.979/2020, afastando-se, preventivamente, desnecessários conflitos federativos, que somente iriam ampliar a gravidade da crise no País. 



    Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal o planejamento e a execução de políticas públicas de âmbito nacional, visando à atenuação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia. 



    No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade, podendo, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse público no âmbito da saúde, da assistência e da economia. A AGU, inclusive, trouxe aos autos uma série de medidas administrativas implementadas e planejadas – no campo social e econômico – e normativas (edição de medidas provisórias e decretos) pelo Presidente da República e pelos órgãos da administração pública federal no sentido de prevenir e combater a pandemia. 



    Tal como afirmei em juízo de cognição inicial, mostram-se incabíveis os pedidos formulados pelo Conselho Federal da OAB que supõe a possibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, para determinar ao Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas. 



    Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário das medidas realizadas pelo Presidente da República, bem como de suas eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional, pois está vinculado ao império constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos direitos fundamentais. 



    Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias. 



    Esse aspecto inviabiliza parte dos pedidos declinados pelo Conselho Federal da OAB, em especial aqueles relacionados ao implemento de medidas de estímulo econômico visando ao fomento do emprego e renda da população”. (ADFP 672 MC REF/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente